Tribunal: TJMT
Processo: 1020819-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020819-26.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO
PACIENTE:
JACKSON RESENDE DE ANCHIETA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1001382-54.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.
Em síntese, o causídico esclarece que o paciente encontra-se segregado desde o dia 12/11/2021 por força de ordem prisional expedida em decorrência de representação formulada pela autoridade policial do município de Matupá/MT, após supostamente angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo ao homicídio da vítima Fernando Soares Candido da Silva, ocorrido no dia 05/11/2021.
Nessa esteira, como primeira vertente da impetração, o firmatario do remédio heroico sustenta a tese de inidoneidade da fundamentação empregada para decretar e manter a segregação cautelar do paciente, destacando, nesse desiderato, que a d. autoridade tida por coatora invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente, lastreando suas razões de decidir em elementos genéricos e na simples alusão aos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extrema, o que não se presta à manutenção do ergástulo.
Prosseguindo, defende a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, haja vista inexistirem nos autos quaisquer indicativos de que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas, quiçá que acaso agraciado com a liberdade voltaria a delinquir ou teria motivos para pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; mesmo porque, se porventura tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e declinado endereço fixo – local onde, inclusive, permaneceu à disposição da Justiça até a data em que cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.
Ainda nesse contexto, acrescenta considerações no sentido de que a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente não extrapola àquela inerente ao crime de homicídio; destaca que o favorecido nessa ordem vinha sendo gravemente ameaçado de morte pela vítima - que, aparentemente, era membro da facção criminosa “Comando Vermelho”; e finaliza com a assertiva de que, conquanto o magistrado singular mencione que a cautelar extremada seria imprescindível, também, como forma de preservar a “integridade física e psicológica das vítimas Dayanna e Fabricio”, tais indivíduos são completamente estranhos ao caso em apreço, o que, segundo o impetrante, “serve para demonstrar o quão genérica é a decisão” (ID 109740967, p. 11).
Enfim, invoca o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva, os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente e o princípio constitucional da presunção de inocência, para depois defender que, na hipótese em voga, se mostram suficientes e mais adequadas para providências acautelatórias diversas do cárcere.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar solto o julgamento deste writ, mediante a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a concessão em definitivo da presente ação de habeas corpus, determinando-se a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, alternativamente, que seja ele agraciado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 109740968.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JACKSON RESENDE DE ANCHIETA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator